Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708758-32.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FLÁVIO MATOS ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “b", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF (CPO). PROCESSO SELETIVO INTERNO (EDITAL No 48/2022). SELEÇÃO. PARTICIPAÇÃO ADSTRITA A SUBTENENTES. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. PEDIDO ADVINDO DE PRAÇA DETENTOR DE POSTO INFERIOR (SARGENTO). INSCRIÇÃO. INVIABILIDADE. CORPORAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO REGENTE. HIERARQUIA. SALTO PARA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com seu o Estatuto, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é instituição fundamentada no princípio da hierarquia (art. 2o) princípio esse considerado como sua base institucional (art 13, caput) devendo ser mantido em todas as circunstâncias pelos bombeiros-militares em atividade ou na inatividade (art 13, §3o) e cuja carreira de bombeiro-militar é estruturada em graus hierárquicos (art 5o, §1o). 2. Considerando que a hierarquia deve ser mantida em todas as circunstâncias, sendo a carreira de bombeiro-militar estruturada em graus hierárquicos e o acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros gradual e sucessivo, feito mediante promoção, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado, a regra editalícia está em conformidade com a legislação de regência não sendo possível promover uma praça da graduação 2o Sargento a 2o Tenente, por merecimento, sem ferir todos esses dispositivos. 3. Deu-se provimento ao recurso e à Remessa Necessária para denegar a segurança vindicada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, § 2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 79 da Lei 12.086/2009, defendendo que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, na decisão 408/2022, conferiu interpretação contrária ao texto expresso da lei, inovando no mundo jurídico e substituindo a palavra "praça" por "subtenente", criando cláusula de barreira. Sustenta, ainda, que a turma julgadora, ao decidir, validou ato de governo local contestado em face da Lei Federal 12.086/2009. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, o recorrente assevera afronta ao artigo 71 da Constituição Federal, porquanto o TCDF, ao alterar o texto da Lei 12.086/2009, usurpou competência do Poder Judiciário, já que efetivou controle de constitucionalidade e legalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 79 da Lei 12.086/2009. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 71 da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021